Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO VIA PIX. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), consistente na simulação de pagamento via PIX para aquisição de aparelho celular, com posterior agendamento não efetivado, mantendo-se na posse do bem. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de estelionato imputado ao réu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para fixação de regime inicial aberto, apesar da reincidência específica e dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O dolo específico do estelionato se extrai da conduta de simular pagamento via PIX, seguida de agendamento não efetivado, mantendo a vítima em erro para obter vantagem ilícita e causar prejuízo patrimonial.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, corroborada por provas documentais e testemunhais.
5. A versão defensiva carece de comprovação documental ou testemunhal, sendo contraditória com as declarações prestadas na fase inquisitorial e incompatível com o conjunto probatório.
6. A reincidência específica e os maus antecedentes autorizam a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é igual ou inferior a quatro anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e jurisprudência do STJ.
7. Não se mostram presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), ante a reincidência, maus antecedentes e processo de execução penal em curso.
8. O prequestionamento implícito se considera atendido quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de estelionato exige a presença cumulativa de fraude, induzimento ou manutenção da vítima em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial, todos comprovados por provas robustas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando verossímil e corroborada por outros elementos de prova.
3. A reincidência específica e maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos.
4. O prequestionamento implícito é atendido quando a decisão aborda as questões essenciais, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 171, caput. CPP, art. 386, VI e VII. CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 736.175/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24/5/2022; REsp 2.187.713/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24/6/2025; AgInt no REsp 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 30/4/2025; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023. TJDFT - Acórdão 1848802, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1935353, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1957145, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1855948, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; Acórdão 1852913, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024.